Tribunal: TJBA
Processo: 8020294-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020294-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES GONCALVES VIANA

Advogado(s)
:
TIAGO CUNHA SANTA ROSA, MILENE ROCHA FERREIRA

AGRAVADO: EDNALDO SILVEIRA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
VERONICA OLINTO CASSIMIRO, ANA KAROLINA SANTANA GUIMARAES NOGUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE VENDA JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. FALECIMENTO DO EXEQUENTE. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO. PROSSEGUIMENTO DA VIA EXECUTIVA ATÉ ALIENAÇÃO DO BEM E DIVISÃO DA
QUOTA
DE 50%. RECURSO IMPROVIDO. REFORMA
PARCIAL,
DE OFÍCIO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto pela executada em face de decisão que rejeitou seus requerimentos de extinção do feito por ineficácia ante o falecimento do exequente e reconheceu a legitimidade do cônjuge sobrevivente para a sucessão processual no feito executivo.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) a viúva sobrevivente tem legitimidade para o prosseguimento do cumprimento de sentença; e (ii) a execução está frustrada com o falecimento do exequente, devendo ser expedida carta de sentença para a ação de inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.829, I, do CC/02 e jurisprudência do STJ, a viúva sobrevivente concorre em igualdade de condições com os demais herdeiros pelos bens particulares deixados pelo autor da herança.

4. Sobre o tema, a Corte Cidadã já pacificou o entendimento de que, nos termos dos arts. 110 e 313, §§1º e 2º, II, do CPC, há uma ordem de prioridade na sucessão processual, de modo que havendo inventário, a legitimidade é do espólio, e somente depois da partilha é que os herdeiros passam a ter interesse no feito.

5. No caso, à época da decisão, não havia inventário, de modo que todos os herdeiros eram legitimados para o ingresso no feito. Contudo, a superveniência de fato novo referente ao ajuizamento do inventário e nomeação da viúva como inventariante em 09/06/2025, atrai para o espólio a legitimidade da continuidade do feito executivo.

6. Para mais, o falecimento do exequente não prejudica a eficácia do cumprimento de sentença, de modo que o juízo deve prosseguir até a alienação do bem imóvel e divisão do valor correspondente à quota de 50% devida ao espólio, para fins de colação nos autos do inventário e partilha entre todos os herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e improvido. De ofício, reforma-se parcialmente a decisão para reconhecer a legitimidade do espólio para o prosseguimento do feito executivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020294-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARIA DE LOURDES GONCALVES VIANA
e como agravado
EDNALDO SILVEIRA DOS SANTOS e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício, reformar parcialmente a decisão
, nos termos do voto do relator.